Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36558280, homologou-se os parâmetros da memória de cálculo de ID: 36018178 e determinou-se a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos que prosseguem na execução. Conforme assentou-se no ID: 37418011, os autos foram remetidos à douta Contadoria Judicial para especificar os valores dos honorários contratuais. No ID: 37527332, a Contadoria apresentou o quadro consolidado dos valores brutos, bem como o quadro demonstrativo dos honorários contratuais, utilizando como base os cálculos de ID: 36018178. Intimados, o SINDIRETA impugnou os cálculos, sob o argumento de que as planilhas estão incompletas (ID: 37899566). O DF, por outro lado, informou que concorda com o valor (ID: 38396586). Pois bem. Depreende-se que as planilhas apresentadas no ID: 37527332 apenas complementaram, com o detalhamento dos valores devidos à guisa de honorários contratuais, as planilhas de ID: 36018178, que foram devidamente homologadas. Tendo em vista que os valores totais devidos à MARIA MADALENA DA SILVA (R$ 51.431,51) ultrapassam o teto definido nos autos para pagamento por meio de RPV, CHAMO O FEITO À ORDEM, expedindo-se as adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV quanto aos honorários da execução; · PRECATÓRIOS em favor de MARIA DA GLÓRIA VELOSO e MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; · RPVs em benefício de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e; · PRECATÓRIOS em favor de ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI, sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA, consoante valores discriminados no ID: 36433842 - Pág. 2, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador